Tribunal: TJMT
Processo: 1020363-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GESILANIA DA SILVA BALMANT - CPF: 737.959.092-87 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida GESILANIA DA SILVA BALMANT postula pela readequação das faturas de consumo com vencimentos em março, abril, maio e junho, nos valores de R$561,19 (quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), R$876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos, R$670, 78 (seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) e R$209,78 (duzentos e nove reais e setenta e oito centavos), respectivamente.

2. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade das faturas, bem como determinando as respectivas retificações, e condenando a empresa recorrente à restituição do valor de R$200,00 e ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
Em que pese a afirmação da recorrente de que as faturas referentes aos meses de fevereiro a maio/2020, correspondem ao consumo regular da recorrida, examinando o histórico de consumo do usuário acostado aos autos (id. 58993527), é possível identificar o aumento repentino de kWh/mês que desborda muito do razoável. Isso porque, o consumo que até então alcançava uma média aproximada de 50 kWh, aumentou repentinamente para 572 kWh, 903kWh e 683 kWh.

4. Diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

5.
Negativação indevida no valor de R$ 561,19 (quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos) que constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrente.

6. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, razão pela qual, entendo pertinente sua redução do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
GESILANIA DA SILVA BALMANT
postula pela readequação das faturas de consumo com vencimentos em março, abril, maio e junho, nos valores de

R$561,19 (quinhentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), R$876,50 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos, R$670, 78 (seiscentos e setenta reais e setenta e oito centavos) e R$209,78 (duzentos e nove reais e setenta e oito centavos), respectivamente.

Ainda postula restituição do valor de R$200,00 (duzentos reais) e indenização por danos morais.

Instruído o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade das faturas, bem como determinando as respectivas retificações, condenando a empresa recorrente à restituição do valor de R$200,00 e ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de conta regular de consumo.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020